Tribunal: STF
Processo: ARE 1467800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA REVISTA PESSOAL INJUSTIFICADA - REJEICÁO - BUSCA PESSOAL REALIZADA NA ACUSADA QUE DECORREU APÓS FUNDADA SUSPEITA DE PARTICIPAÇÃO DESTA EM EMPREITADA CRIMINOSA - OBSERVÂNCIA ESTRITA ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 244, DO CPP - MEDIDA QUE NÃO SE FUNDOU EM PARÁMETROS SUBJETIVOS - INOCORRÉNCIA DE ILEGALIDADE - MÉRITO – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO PENAL DE USO DE DROGAS (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06) - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA JDELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA APREENDIDA POSSUÍA A FINALIDADE DE MERCANCIA - DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS NA POSSE DA RÉ ALIADA ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM O TIPO PENAL DE USO - APREENSÃO DE APETRECHOS UTILIZADOS NA MERCANCIA DA DROGA - SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Preliminarmente, a recorrente suscita a ilicitude da prova, uma vez que não houve justa causa para a realização de busca pessoal na ré e, inexistindo prova independente da viciada, requer que seja reconhecida a nulidade da prova, com a sua consequente absolvição.



    Argumenta a apelante que a busca pessoal ocorreu, única e exclusivamente, pelo fato de esta estar próxima aos adolescentes que estavam sendo perseguidos pelos policiais, após terem cometido furto em estabelecimento comercial. Contudo, tal fato não é fundamento válido apto a validar a revista pessoal na apelante. Acrescenta que a medida foi realizada em razão do reflexo direto do preconceito estrutural da sociedade, por ser usuária de drogas e encontrar-se em situação de rua.



    Inicialmente, a busca realizada na acusada ocorreu na modalidade de busca pessoal (art. 240, § 2º c/c o art. 244, do CPP), a qual independe de mandado judicial.



    O art. 244, do CPP estabelece que a medida será realizada quando houver fundadas suspeitas de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Ao contrário da busca domiciliar, a qual exige “fundadas razões”, a busca pessoal ou veicular poderá ser feita simplesmente a partir de “fundadas suspeitas” de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, podendo ser feita pela Autoridade Policial e seus agentes.



    (...)



    Citando novamente entendimento doutrinário, alguns compreendem que a realização da diligência se baseia na experiência profissional do agente público e na capacidade de percepção adquirida pelo policial na constância de sua atividade, o que possibilita a identificação de condutas, comportamentos e situações concretas que justifiquem a abordagem e a consequente busca.



    Por outro lado, é cediço que o crime de tráfico de drogas, trata-se de delito de natureza permanente, cuja consumação estende-se no tempo, sendo dispensável qualquer mandado judicial prévio quando se tratar de flagrante, como ocorreu no presente caso.



    O STJ firmou entendimento no sentido de que é prescindível o mandado de busca e apreensão para que policiais adentrem ao domicílio daquele que esteja em situação de flagrância, tratando-se de crime permanente, tal qual é o de tráfico de drogas, e havendo fundadas razões para tal. Assim, em se tratando de busca pessoal ou veicular, em que a lei sequer exige mandado judicial para a sua realização, as fundadas suspeitas se resumem ao subjetivismo da Autoridade Policial.



    No caso em apreço, a ré foi abordada por policiais quando estava na companhia de dois menores que estavam sendo perseguidos logo após a prática do crime de furto a um estabelecimento comercial, razão pela qual todos os que estavam no local foram abordados pelos agentes públicos, a fim de verificar se também fizeram parte da empreitada criminosa do furto, oportunidade em que foram encontradas as substâncias entorpecentes em poder da acusada, além de outros apetrechos comumente utilizados na referida prática delituosa.



    Destarte, mais que evidente as fundadas suspeitas que autorizam a realização da diligência de busca pessoal.



    (...)



    Incabível, assim, a alegação de ilicitude da prova colacionada ao presente feito em razão da ausência de fundadas razões que autorize, a realização da busca pessoal, porque realizada em observância ao disposto no art. 244, do CPP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente